Tribunal: TJDFT
Processo: 0724343-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ENTREGA DO BEM. ATRASO. RESCISÃO. EFEITOS CONTRATUAIS. PARCELAS VINCENDAS. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.

1. O ajuizamento de demanda concernente à rescisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária expõe legítimo exercício da liberdade contratual.

2. É direito potestativo do adquirente/agravante se desvincular do contrato entabulado em razão do descumprimento dos termos da proposta contratual por parte do contratado, ou de simples manifestação de vontade, pois ninguém está obrigado a manter o contrato de compra e venda se não mais tiver interesse no prosseguimento do negócio.

3. Presentes os requisitos legais, confirma-se a decisão que antecipou os efeitos da tutela para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de compra e venda de bem imóvel.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.